Tribunal: TJMT
Processo: 1023932-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023932-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – ART. 1.031, § 1.º, INCISO I, DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado viola o princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,

interposto por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS”
n.º 1036584-40.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 130316394 – autos n.º 1036584-40.2023.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER
contra ato indigitado coator da lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO,
ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que recepcione e aprecie o Recurso Voluntário nº 51198092/2023 com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário combatido, determinando-se ainda que a Autoridade Coatora se abstenha de promover quaisquer atos de cobrança de tal débito, em especial a inscrição em dívida ativa e ajuizamento de executivo fiscal e expeça a certidão de regularidade fiscal.

Aduz, em síntese, que foi notificado no ano de 2022 para comprovar a regularidade das operações de compra e venda realizadas no exercício de 2017 com a empresa Genesis Agrocomercial Ltda. – EPP, conforme Termo de Início da Ação Fiscal nº 162049, tendo apresentado defesa prévia, com as informações pertinentes ao caso e a documentação ora solicitada, todavia o Fisco indeferiu a sua defesa, procedendo-se à lavratura da Notificação/Auto de Infração nº 51731005942022103 para a quitação do crédito tributário no valor de R$ 47.132,06 (quarenta e sete mil cento e trinta e dois reais e seis centavos).

Relata que interpôs Recurso Voluntário, todavia ele não foi recebido sob o argumento de que o valor exigido no processo administrativo não se amolda ao previsto no art. 1.031, §1º, I do RICMS-MT, que exige piso mínimo para possibilitar acesso à segunda instância administrativa no montante não inferior a 10.000 (dez mil) UPF/MT.

Pontua que o valor de alçada para interposição de Recurso Voluntário junto à SEFAZ/MT, com fundamento no art. 1.031, §1º do RICMS/MT é manifestamente inconstitucional, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar o seu direito líquido e certo.

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar:
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes
(fumus boni iuris)
e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
(periculum in mora).

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade Impetrada que recepcione e aprecie o Recurso Voluntário nº 51198092/2023 com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário combatido, determinando-se ainda que a Autoridade Coatora se abstenha de promover quaisquer atos de cobrança de tal débito, em especial a inscrição em dívida ativa e ajuizamento de executivo fiscal e expeça a certidão de regularidade fiscal.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 129909820 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

De mais a mais, o art. 1.031 do RICMS/MT prevê expressamente um teto mínimo necessário para a admissão do recurso administrativo, senão vejamos:

“Art. 1.031 (...)

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento;

(...)”.

Logo, ao que me afigura nessa quadra processual, o Fiscal responsável pelo Recurso Voluntário nº 51198092/2023, em cumprimento ao princípio da legalidade, apenas obedeceu ao comando legal, não havendo o que se falar, nesse momento, em ilegalidade no ato praticado.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO,
consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão indeferiu o pedido liminar de forma equivocada, pois reitera a defesa de que já foi declarada
“(...) a inconstitucionalidade da norma suscitada pelo órgão fiscal que veda a interposição de recurso voluntário na esfera administrativa quando o lançamento impugnado for inferior a 300 UPF/MT”.

Aduz, ainda, que o não recebimento de seu recurso no processo administrativo viola os princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e da isonomia.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)

Nos termos do inciso I do artigo 1.019 c/c inciso II do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, a
antecipação da tutela recursal,
reformando-se a decisão ora agravada de ID 130316394 dos autos originais para que seja concedida a tutela de urgência e seja determinado à SEFAZ/MT que receba, processe e julgue o Recurso Voluntário interposto no processo administrativo n° 51198092/2023, atinente ao Notificação/Auto de Infração nº 51731005942022103, com o devido respeito aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, devido processo legal e isonomia e demais previsões legais acima indicadas, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário combatido, determinando-se ainda que a Autoridade Coatora se abstenha de promover quaisquer atos de cobrança de tal débito, em especial a inscrição em dívida ativa e ajuizamento de executivo fiscal e expeça a certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206 do CTN;

b) a intimação do Agravado para responder, querendo, ao presente recurso, na forma do inciso II do artigo 1.019 do CPC e a colocação deste em pauta, de acordo com o artigo 1.020 do CPC;

c) no mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada, reformando-se a decisão agravada.”

O pedido de concessão de tutela antecipada foi
deferido
(ID. 185761199).

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 186912158).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do agravo (ID. 192532161).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o
artigo 1.031, § 1.º, inciso I, do RICMS/MT, ao regulamentar o julgamento do pedido de revisão do lançamento tributário, estabelece que não cabe recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentos) UPFMT,
in verbis:

“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento;
(Redação dada pelo Decreto nº 1527/2022)

(
...)” (grifo nosso)

Com efeito, a despeito da restrição contida no dispositivo acima transcrito, que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto na via administrativa, há nítida ofensa aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no estado democrático de direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa.

Na hipótese dos autos, colhe-se do autuado que o ato tido por coator, isto é, o
“TERMO DE INADMISSIBILIDADE”
do recurso voluntário (ID. 130112420 – proc. n.º 1036584-40.2023.8.11.0041) foi fundamento exclusivamente no artigo 1.031, § 1.º, inciso I, do RICMS/MT.

Ademais, nota-se que a decisão que inadmitiu o
recurso voluntário no processo n.º 51198092/2023, de 06.09.2023,
não mencionou sobre possível intempestividade e, ao que tudo indica, ao ser admitido na segunda instância administrativa, deve ser suspensa a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnado.

Assim, falta razoabilidade, portanto, à norma que elege um limite, sem qualquer justificativa plausível, para retirar daqueles que possuem débitos inferiores a 300 (trezentas) UPFMT, o direito de discuti-los na via recursal e, por via oblíqua, de obter a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.” (grifo nosso).

Nesse sentido, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031, §1º, I, DO RICMS/2014 – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO PROVIDO.

1 - O artigo 1.031, §1º, I, do RICMS/2014 dispõe acerca da inadmissibilidade do recurso administrativo contra decisão que exige crédito tributário inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório.

2 - A referida disposição, que no RICMS/89 se encontrava no artigo 570-E, §1º, I, já fora objeto de pronunciamento pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 41.160/2009, de relatoria do Exmo. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que, em hipótese semelhante, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, §1º, do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade.

3 - Desse modo, considerando que o valor contestado abaixo do mínimo previsto foi o único fundamento para inadmissibilidade do recurso administrativo, sobressai ferido o direito líquido e certo da Agravante/Impetrante, de modo que restou demonstrada a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, ante a impossibilidade de praticar atos de comércio.

(N.U 1013325-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 300 UPFMT (Limite regulamentar) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (300 UPFMT) viola o princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012429-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)(grifo nosso)

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade enquanto perdurar o processo administrativo, desde o lançamento do crédito até o seu julgamento. Veja-se:

“[...]
1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica.
(REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). (grifo nosso).

Destarte, diante dos indícios de que a pretensão autoral se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito arguido na inicial.

Igualmente, vislumbra-se a presença do perigo de dano, pois, caso não seja deferida a medida, a parte agravante/impetrante ficará impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, perderá os benefícios tributários concedidos na esfera estadual, o que pode obstar o exercício de sua atividade profissional.

Dessa forma, na hipótese, observa-se presente a probabilidade do direito da parte agravante, bem como a possibilidade de dano pelos motivos por ela assinalados, o que autoriza a concessão da medida liminar vindicada.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, para confirmar a tutela recursal incialmente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024